Tribunal: TJPA
Processo: 0000402-67.2021.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3664 - Crimes Militares
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000402-67.2021.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. 1) COMPETÊNCIA PARA ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO FORMULADO PERANTE A JUSTIÇA CASTRENSE. HOMICÍDIO PERPETRADO POR POLICIAL MILITAR, EM SERVIÇO, CONTRA CIVIL. ARGUIÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO.

1) Uníssono na jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, que a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar.

2) RECURSO DESPROVIDO;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias vinte e nove de abril e sete de maio de 2024 (Sessão n° 9), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém – PA, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela 2ª Promotoria da Justiça Militar em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, nos autos do Inquérito nº 0000402-67.2021.8.14.0200, na qual reconheceu a sua incompetência para decidir acerca do pedido de arquivamento formulado pelo
Parquet,
em razão da alegação de que os militares (DEVALDO MARCOS FERREIRA DA SILVA, FRANCISCO LOPES FERREIRA JUNIOR e CHRYSTIAN VIDAL DE OLIVEIRA) agiram em legítima defesa, determinando a remessa dos autos ao juízo criminal comum do local dos fatos para posterior decisão
.

Em suas razões recursais, sob o Num. 10570557 - Pág. 2/6, Num. 10570558 - Pág. 1/6, o
Parquet
sustenta a competência da justiça militar para a apreciação do feito, pela verificação de legítima defesa e consequente ausência de crime doloso contra a vida, uma vez que não se vislumbra, no caso dos autos, a ocorrência deste, portanto não há que se falar em competência do Tribunal do Júri para o seu processamento e julgamento, devendo ficar a cargo da justiça castrense, enquanto especializada.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a competência da Justiça Militar Estadual para o processamento do presente feito.

Em contrarrazões (Num. 10570565 - Pág. 2/6, Num. 17701364 - Pág. 2/3 e Num. 17701715 - Pág. 2/3) os interessados DEVALDO MARCOS FERREIRA DA SILVA, CHRYSTIAN VIDAL DE OLIVEIRA e FRANCISCO LOPES FERREIRA JUNIOR ratificaram as razões recursais do órgão ministerial, requerendo o conhecimento e provimento do recurso, para o reconhecimento da competência da Justiça Militar Estadual para o processamento do feito.

Em manifestação sob o Num. 17718439 - Pág. 1/6, o Ministério Público em 2º grau, através da Procuradora ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão recorrida, que determinou a remessa dos presentes autos a justiça comum, por ser a competente para a sua apreciação.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a manifestação de arquivamento ofertada pelo Ministério Público Estadual ao ID Num. 10570555 - Pág. 1/5, o inquérito policial militar foi instaurado para apurar as circunstâncias que levaram ao óbito do nacional HIGOR PATRICK BARROS DA SILVA, fato ocorrido no aia 13/12/2019, no Município de Bujaru, em decorrências da ação dos policiais militares interessados neste feito DEVALDO MARCOS FERREIRA DA SILVA, FRANCISCO LOPES FERREIRA JUNIOR e CHRYSTIAN VIDAL DE OLIVEIRA.

Narra que os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando se depararam com um informante, o qual avisou-lhes que três adolescentes estavam em atitude suspeita (assaltando transeuntes no Ramal do Castanheiro km20), tendo a guarnição se deslocado até o local e, ao se depararem com os indivíduos acusados estes últimos reagiram, tendo os militares revidado a referida reação, onde dois meliantes conseguiram empreender fuga e um deles foi alvejado e veio à óbito.

O Ministério Público Estadual concluiu que a ação dos policiais foi pautada pela excludente de ilicitude atinente a legítima defesa, pois apenas revidaram de forma proporcional a ação dos meliantes, tendo um deles vindo à óbito.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso e, entendo que não assiste razão ao recorrente.

O
Parquet
busca a reforma da decisão proferida pelo juízo de 1º grau, que se declarou incompetente para analisar e decidir o pedido de arquivamento do Inquérito Policial Militar, instaurado com o intuito de apurar fatos e circunstâncias relacionadas à morte do nacional HIGOR PATRICK BARROS DA SILVA, após confronto com guarnição da polícia militar, no município de Bujaru – PA, remetendo o feito à apreciação da Justiça Comum.

Ora, conforme disposição constitucional, a competência para processar e julgar crimes dolosos contra a vida de civil praticados por militares dos Estados é do Tribunal do Júri, nos termos do art. 125, §4º da CR, portanto, caberá a Justiça Militar Estadual encaminhar o IPM à Justiça Comum, em observância ao art. 82, § 2º do Código de Processo Penal Militar,
in verbis
:

Constituição da República

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

(...)

§4º. Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (grifei)

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR

Art. 82. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (redação dada pela Lei nº 9.299, de 7.8.1996)

(...)

Crimes dolosos

§ 2°
Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.
(parágrafo incluído pela Lei nº 9.299, de 7.8.1996)

Destarte, diante de tais previsões legais, a Justiça Castrense é incompetente para decidir, mesmo que acerca da análise de eventuais excludentes de ilicitude, não havendo reforma a ser feita na decisão recorrida. Ademais, de acordo com precedentes de nossos tribunais superiores e desta Corte de Justiça, é pacificado o entendimento de ser atribuível à Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar crime doloso contra a vida, quando supostamente praticado por militar contra vítima civil.

Cito julgados do STF e STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PENAL. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO INDIRETO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1322888 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 15-06-2021. PUBLIC 16-06-2021) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE PROVEU RECURSO MINISTERIAL. ERRO MATERIAL.
HOMICÍDIO IMPUTADO A MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. RECONHECIMENTO DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELA JUSTIÇA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO DO JÚRI
. 1. Os dispositivos constitucionais mencionados - arts. 125, § 4º e 129, I, - foram citados meramente a título argumentativo, até porque, para tanto, foi interposto recurso extraordinário. Não foram invocados como núcleo do recurso especial, no qual se alegou violação do art. 54 do CPPM. 2. O acórdão recorrido não foi contrário a tese fixada em Súmula do STF ou do STJ, mas sim decidiu contrariamente à jurisprudência dominante acerca do tema. O fundamento, portanto, é o art. 932, VIII, do CPC e não o art. 932, V, do CPC, como mencionado na decisão ora agravada. Trata-se de mero erro material que não tem o condão de tornar nula a decisão recorrida.
3. É entendimento jurisprudencial pacífico neste Superior Tribunal de Justiça - STJ de que a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude de legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar
. (STJ - AgRg no REsp: 1975156 SP 2021/0380715-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022) (grifei)

A matéria também já restou pacificada nesta Corte de Justiça, quando o Tribunal Pleno do E. TJPA rejeitou a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas sobre o tema, senão vejamos:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CABIMENTO EM MATÉRIA PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO INSTAURADO PARA APURAR CRIME DOLOSO CONTRA VIDA DE CIVIL PRATICADO POR MILITAR. CONDUTA POLICIAL COBERTA POR CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE OS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. INADMISSÃO DO INCIDENTE. 1. É cabível o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em matéria penal e processual penal militar. Precedente do STM. 2. A admissão do IRDR está condicionada ao preenchimento simultâneo dos requisitos encartados no art. 976, I e II, do CPC, donde se extrai a necessidade de que o suscitante demonstre que a mesma questão de direito obteve soluções jurisdicionais díspares, a indicar o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica proscrito pela legislação de regência.
3. A jurisprudência placitada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a competência do Tribunal do Júri para determinar o arquivamento de inquérito instaurado para apurar suposta prática de crime doloso contra a vida de civil, cometido por militar em serviço, na hipótese em que a investigação tenha concluído que o agente público agiu sob causa excludente de ilicitude
. 4. Acórdão com posicionamento isolado sobre a questão controvertida é insuficiente para elidir o entendimento unânime sedimentado em todos os órgãos fracionários do Tribunal, máxime quando o prolator do posicionamento minoritário refluiu em julgamentos posteriores de modo a acompanhar a corrente majoritária. 5. Ausente o risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica ante a inexistência de divergência jurisprudencial, não há interesse que justifique a propositura de IRDR, tampouco a sua recepção como Incidente de Assunção de Competência. Inteligência do art. 947, §4º, do CPC. 6. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido. (TJPA, IRDR nº 0802233-04.2022.8.14.0000, Relatoria: Desa. KÉDIMA LYRA, julgado na sessão virtual realizada entre 01 a 08 de junho de 2022).

Diante do exposto, escorreita a decisão do juízo militar que encaminha os autos ao juízo criminal do local dos fatos, para prosseguimento regular do feito.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, sendo mantida a decisão proferida pelo juízo de 1º grau que determinou a remessa dos presentes autos à Justiça Estadual Comum do local do fato em apuração, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 09/05/2024